Tribunal: TJES
Processo: 5002935-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002935-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: O. T. N.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA OMISSÃO. TODAS AS TESES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. JULGAMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Não se verifica, no caso, o vício que justifica o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo o não enfrentamento de todas as matérias arguidas nas razões do agravo de instrumento. 4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência recente do STJ. 5. Omissão não demonstrada. 6. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
(ID 2320541), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existentes no v. acórdão de ID 1801903.

Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por OTTO TEIXEIRA NOGUEIRA, representado por sua genitora Layza Moraes TEixeira Goulart de Andrade, em face de SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, no qual o douto magistrado proferiu decisão determinando que a parte requerida autorize o modelo de intervenção de terapia ABA.

Em face dessa decisão, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento (ID 13100267) por SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, do qual resultou o Acórdão de ID 2320541, em que à maioria de votos, CONHECEU do recurso e DEU-LHE parcial provimento, reformando a decisão objurgada, para limitar a despesa da agravante com o tratamento vindicado aos custos preestabelecidos em sua tabela de referência. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. TERAPIA NÃO OFERECIDA PELOS PROFISSIONAIS VINCULADOS À REDE DA OPERADORA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS LIMITADO À TABELA DE REFERÊNCIA ATÉ QUE SE DEMONSTRE A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que se discute haver, para a operadora de plano de saúde, o dever de custear o número de sessões necessárias à realização de tratamento de paciente portadora de transtorno do espectro autista – TEA pelo método ABA, não previsto no rol de procedimentos da ANS e que pressupõe acompanhamento de elevado custo. 2. A matéria discutida nos autos demanda uma árdua ponderação de valores que ultrapassa o mero interesse econômico da operadora, visto que uma abrupta alteração da sinistralidade que rege a atividade securitária pode acarretar uma injusta transferência da despesa aos demais usuários do sistema. 3. Prevalência do entendimento de que a solução mais adequada à hipótese em apreço reside, ao menos por ora, na limitação dos pagamentos das consultas pleiteadas à tabela de referência do plano contratado, cuja viabilidade depende da existência de custos preestabelecidos. 4.Embora não se trate de emergência médica propriamente dita, capaz de atrair o reembolso previsto no contrato firmado entre as partes, a estratégia já vem sendo adotada pela jurisprudência para outros tratamentos de alto custo, e merece ser adotada, na espécie, até que se apure, mediante instrução probatória a ser realizada na origem, a pretensa imprescindibilidade da aplicação do método ABA para o desenvolvimento sadio do paciente. 5. Vencida a tese de que “não há nenhum documento que aponte para a existência de uma situação de urgência/emergência, do ponto de vista clínico, a determinar a cobertura de terapias fora do rol da ANS ou em clínicas que não pertencem à rede credenciada da operadora do plano, ou mesmo a cobertura da integralidade das sessões indicadas pelo profissional de saúde”. 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Referido acórdão é, por sua vez, neste momento, alvo de recurso de embargos de declaração opostos por SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (ID 2320541).

Em suas razões recursais, a embargante alega, tão somente, que o decisum objurgado padece do vício de omissão, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo.

Ao fim, requer sejam os presentes embargos conhecidos e providos.

A parte embargada OTTO TEIXEIRA NOGUEIRA, representado por sua genitora Layza Moraes Teixeira Goulart de Andrade, ao apresentar as contrarrazões recursais (ID 3383733) alega que os embargos de declaração apresentados pelo embargante é manifestamente protelatório, e que, visa tão somente, rediscutir a matéria.

Assim, pleiteia pelo improvimento dos presentes embargos.

Pois bem.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Nesse tocante, não verifico vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. O acórdão de ID 2320541, fundamenta adequadamente e suficientemente a reforma da decisão sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência.

Dos próprios termos da embargante em suas razões recursais, constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo que referido acórdão foi omisso pois o acórdão em análise não teria se manifestado sobre todos os argumentos deduzidos em suas razões.

Contudo, é facilmente constatável que o acórdão objurgado enfrentou e fundamentou devidamente as razões do entendimento. afirmando que “Embora não se trate de emergência médica propriamente dita, capaz de atrair o reembolso previsto no contrato firmado entre as partes, a estratégia já vem sendo adotada pela jurisprudência para outros tratamentos de alto custo, e merece ser adotada, na espécie, até que se apure, mediante instrução probatória a ser realizada na origem, a pretensa imprescindibilidade da aplicação do método ABA para o desenvolvimento sadio do paciente.” Para melhor elucidação reproduzo trecho do voto de relatoria do eminente Desembargador, Raimundo Siqueira Ribeiro:

“(...) Conforme consignado em julgamentos anteriores, a matéria demanda uma árdua ponderação de valores que ultrapassa o mero interesse econômico da operadora de plano de saúde, visto que uma abrupta alteração da sinistralidade que rege a atividade securitária pode acarretar uma injusta transferência da despesa aos demais usuários do sistema.

Com isso em mente, quer me parecer que a solução mais adequada à hipótese em apreço reside, ao menos por ora, na limitação dos pagamentos das consultas pleiteadas à tabela de referência do plano contratado, cuja viabilidade depende da existência de custos preestabelecidos.

Embora não se trate de emergência médica propriamente dita, capaz de atrair o reembolso previsto no contrato firmado entre as partes, a estratégia já vem sendo adotada pela jurisprudência para outros tratamentos de alto custo, e merece ser adotada, na espécie, até que se apure, mediante instrução probatória a ser realizada na origem, a pretensa imprescindibilidade da aplicação do método ABA para o desenvolvimento sadio do paciente. (...)”

Portanto, nota-se que mesmo que não tenham sido deduzidos todos os argumentos apontados nas razões do agravo, o voto muito bem fundamentado, apontando o relator as razões do seu entendimento.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão ora impugnado.

Assim, em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise do agravo de instrumento.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018). (grifei)

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo intacto o acórdão guerreado (ID 1801903).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/05/2023 às 14:28:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46163804052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR